Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI 13.964/2019. ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NOVA REDAÇÃO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal, impondo maior rigor quanto às exigências para a concessão do livramento condicional, determinando, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante toda a execução da pena, cumulado com o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses (alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 83, do CP).
2. Não tendo o sentenciado apresentado bom comportamento durante o período de execução da reprimenda, considerando o cometimento de diversos crimes dolosos e de faltas disciplinares, inclusive fuga do estabelecimento prisional, torna-se inviável a concessão do livramento condicional.
3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões impugnadas e justificar as razões de seu convencimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.